Tribunal: TJSP
Processo: 1003058-68.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Faxineira - Demanda julgada improcedente - Recurso da autora - Pedido de conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia - Cabe ao juiz o deferimento das provas úteis ao deslinde do feito - Males colunares - Nexo de causalidade com o trabalho afastado pela perícia judicial - Improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.